Tribunal: STF
Processo: HC 207731
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Souza do Nascimento, em favor de Edi Carlos Vieira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 698.945/SC.
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDI CARLOS VIEIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
    O paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, bem como a desproporcionalidade da medida extrema. Ressalta, ainda, que o paciente possui duas filhas menores. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por domiciliar. Subsidiariamente, pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    É, no essencial, o relatório.” (eDOC 13, p.1)
    No STJ, a o writ foi indeferido liminarmente. 
    Em consulta ao sítio do STJ, nota-se que no dia 11.10.2021 foi juntado o agravo regimental à decisão lá pronunciada e em 13.10.2021 os autos foram conclusos ao Ministro Relator. 
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da decretação da prisão preventiva: 
    “a) Da prisão preventiva
    Com relação ao pedido de prisão preventiva efetuado pela autoridade policial em desfavor de MARILETE DA SILVA, EDI CARLOS VIEIRA, ARISTEU PIXER E MIQUEIS NATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA, entendo que o seu deferimento é medida que se impõe.
    A prisão cautelar tem por objetivo de assegurar a eficácia das investigações ou do processo criminal. É uma medida de caráter excepcional e não serve como cumprimento antecipado de pena.
    O artigo 313 do CPC traz hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva.
    No caso em tela, a(s) pena(s) do(s) crime(s), em tese, cometidos pelo(s) indiciado(s) suplanta(m) o patamar de 4 anos, permitindo-se, portanto, a decretação da prisão preventiva (art. 313,I, do CPP)
    Constatada a sua admissibilidade, devem estar presentes, ainda, a existência do fumus comissi delicti, ou seja, da verossimilhança no direito de punir, caracterizada pela prova da materialidade e indícios de autoria (art. 312 do CPP), e ter como fundamento o periculum libertatis consiste no perigo concreto que a permanência do suspeito (s) em liberdade acarreta(m) para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução criminal.
    Do estudo dos autos, tais requisitos autorizadores do deferimento da prisão preventiva estão presentes.
    A materialidade do delito e indícios de sua autoria se observam da apreciação conjunta do boletim de ocorrência policial (evento 1/ INQ3, fls. 4/11), laudo pericial do evento 1/INQ3, fls. 17-19 e auto de apreensão do evento 1/INQ3. fl. 20 – estes relativos à busca e apreensão realizada no endereço de MIQUÉIAS NATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA e demais diligências posteriores, em decorrência da apreensão de drogas no local; auto circunstanciado de busca e apreensão do evento 1/INQ3, fls. 56-73, relativo à diligência realizada no endereço de MILTINO ANTONIO CORREA JÚNIOR, que culminou em sua prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, conforme autos 5001657-90.2021.8.24.0104; auto de busca e apreensão do evento 1/INQ4, fls. 10-17, relativo à diligência realizada na residência de MARILETE DA SILVA E ARISTEU PEIXER, em que igualmente restaram apreendidas substâncias estupefacientes; relatório de investigação evento 1/ REL_MISSAO_POLIC2, em que realizada a análise dos dados do aparelho telefônico apreendido na posse de MILTINO ANTÔNIO CORRÊA JÚNIOR, que possibilitou a identificação da participação de EDI CARLOS VIEIRA na associação para a prática do crime de tráfico de drogas, diante das mensagens trocadas entre ambos.
    A segregação dos, por sua vez, se faz necessária para garantia da ordem pública, pois, caso mantidos em liberdade, poderão continuar a praticar a traficância, atividade que lhes traz grande retorno financeiro, porém nefasta à sociedade, seja pelos danos acarretados ao usuário e sua família, seja pelos delitos dela decorrentes, como furtos/roubo, homicídios, etc.” (eDOC 10, p. 1-3) 
    Observa-se que foram apontados elementos abstratos e atinentes à própria natureza do crime investigado para justificar a segregação cautelar. Portanto, não há fundamentação idônea lastreada no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal a justificar o decreto frente às particularidades do caso concreto e à luz da necessária individualização da pena. 
    Frise-se que o paciente é primário, possui endereço fixo e bons antecedentes (eDOC 11, p. 2)
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e
    e) monitoração eletrônica, se houver dispositivo disponível na comarca.
    Comunique-se com urgência. 
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente